Tribunal: STF
Processo: ARE 1274609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “Apelação Cível - ISSQN incidente sobre serviços de Cartórios extrajudiciais - Responsabilidade tributária do sucessor que persiste na exploração da mesma atividade do contribuinte originário - Alegação de inconstitucionalidade dos artigos 7° da Lei Municipal n° 60/2003 c 28 do Código Tributário do Município de São Joaquim da Barra - Interpretação conforme à Constituição - Norma constitucional que exclui a competência tributária do Município sobre as receitas pertencentes aos entes imunes - Impossibilidade de tributação na forma de trabalho pessoal - Lei Complementar n° 116/2003 que estabelece a incidência sobre o preço do serviço - Descabe a analogia a profissionais liberais, quando vigente disposição específica sobre a matéria - Recurso parcialmente provido”. (eDOC 3, p. 61)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, II e VI, a e c, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da previsão do preço do serviço na base de cálculo do ISSQN, entendido este como a receita bruta.
    Sustenta-se que a legislação do Município de São Joaquim da Barra afronta o princípio da imunidade recíproca, na medida em que possibilita a incidência do ISSQN sobre o preço total dos serviços, sem nenhuma dedução. Alega-se, assim, ser necessária a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentam a base de cálculo, bem como a ausência de relação jurídico-tributária.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da questão referente à delimitação da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido pela prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais no ARE-RG 699.362, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 6.6.2013. Nessa ocasião, o Plenário desta Corte assentou que essa matéria não apresenta repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional”. (ARE 699.362 RG, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2013)
    No tocante à afronta ao princípio da imunidade, ressalto e entendimento desta Corte, no julgamento da ADI 3089. Nessa ocasião, o Pleno assentou que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. Assim, a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Nesse contexto, consignou inexistir diferenciação que justifique a não tributação das atividades delegadas. Eia a ementa desse julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”. (ADI 3089, Rel. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13.2.2008, DJe- 1º.8.2008) 
    Nesse contexto, entendo inexistir a alegada violação ao princípio da isonomia, apontado pela parte recorrente.
    Por fim, no que diz respeito à alínea c do inciso III do artigo 102, não se verifica, de fato, haver o Tribunal de origem julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente